Tribunal: TJDFT
Processo: 0713562-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. FIANÇA. AUSÊNCIA DE OUTORGA CONJUGAL. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 1.647, inciso III, do Código Civil é claro ao dispor que nenhum cônjuge pode, sem autorização do outro, prestar fiança ou aval, sob pena de anulação do ato.
2. Ademais, o Enunciado n. 332 da Súmula do STJ dispõe que “a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia”.
3. Tendo o locador conhecimento do estado civil do fiador, este não se revestiu das cautelas necessárias para a formalização da fiança prestada por meio de outorga uxória.
4. Desse modo, tem-se por totalmente inválida a fiança prestada pela Autora sem a sua outorga.

5. Recurso improvido.